Tribunal: TJDFT
Processo: 0763840-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ILÍCITA. TEMA 996 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pela parte ré em que requer o conhecimento e acolhimento do recurso para reformar a sentença que julgou parcialmente os pedidos autorais, condenou ao pagamento de indenização a título de multa em razão do reconhecimento do atraso na entrega efetiva do imóvel adquirido pela parte autora, além de condenar ao pagamento do montante correspondente aos juros de obra. Alega, em síntese, a ausência de obrigatoriedade ao pagamento de alugueis a título de lucros cessantes e a legalidade da cobrança de juros de obra.
3) O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. O contrato firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue até 30/05/2013, e considerando o prazo de prorrogação de 180 dias, o termo final seria 26/11/2013, no entanto a entrega efetiva somente se deu em 17/03/2014.
4) As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes (REsp 1729593/SP – Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (...)”.
5) Os lucros cessantes, nesse caso, decorrem do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado, pois há uma presunção de prejuízo do promitente-comprador. Dessa forma, irrelevante o fato de o recorrido ter ou não adquirido o imóvel para habitação própria, e não para aluguel, pois a própria privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado já dá ensejo à reparação por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes (STJ, REsp. 1.355.554/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI).
6) Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção, são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, cumpridas as obrigações assumidas pelo promitente comprador em face da promitente vendedora, a cobrança revela-se indevida. Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora.
7) Convém destacar, ainda, que também não basta a averbação da Carta do Habite-se para que haja o integral adimplemento da construtora em relação à sua obrigação de entregar o imóvel ao comprador, sendo necessário que este seja convocado para que adote as medidas necessárias para se imitir na posse do bem, como realização de vistorias, pagamento de eventuais parcelas remanescentes previstas no contrato ou obtenção de financiamento bancário para quitação do saldo devedor.
8) O termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC. Portanto, a sentença de origem está em conformidade com a legislação.
9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10) Condenado o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. (Lei no 9099/95, Art. 55).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).